Tribunal: TJPA
Processo: 0000591-82.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000591-82.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESSANDRO SEIXAS DA ROCHA BASTOS, ADALBERTO PEREIRA CARDOSO, DOMINGOS SAVIO ALBUQUERQUE RODRIGUES, FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA, MARCOLINA MAGNO BARBOSA, MARLISE MODESTO TOURAO, MIRIAM DE JEOVA COSTA SILVA, RODOLFO CHARLES BONFIM DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo sentença de parcial procedência em ação ordinária de cobrança ajuizada por Delegados de Polícia Civil, visando ao pagamento de parcelas pretéritas da Gratificação de Tempo Integral, previstas na Lei Complementar Estadual nº 22/1994, relativamente ao período de janeiro de 1994 a março de 2000.

2. A sentença rejeitou a prescrição e condenou o ente estatal ao pagamento da gratificação nos percentuais de 50% (janeiro/1994 a setembro/1995) e 70% (outubro/1995 a março/2000), reconhecendo que o direito material já fora afirmado em Mandado de Segurança Coletivo transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação de cobrança pode rediscutir o fundo de direito reconhecido em mandado de segurança coletivo; (ii) saber se ocorreu prescrição do fundo de direito ou das parcelas reclamadas; (iii) saber se a Gratificação de Tempo Integral possui natureza transitória e discricionária apta a afastar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança coletivo reconheceu o direito material à percepção da Gratificação de Tempo Integral, remanescendo à via ordinária apenas a cobrança dos efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos das Súmulas nº 269 e nº 271 do STF, sendo inviável a rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada.

5. A impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão concessiva, conforme Súmula nº 383 do STF e art. 8º do Decreto nº 20.910/1932. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal, afastando-se a prescrição do fundo de direito.

6. A Gratificação de Tempo Integral possui previsão expressa na Lei Complementar Estadual nº 22/1994, não se tratando de vantagem desprovida de base legal. A controvérsia acerca de sua natureza transitória não pode ser reaberta na ação de cobrança, diante do prévio reconhecimento judicial do direito.

7. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes ou à legalidade, porquanto o Judiciário apenas assegura a eficácia de decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0000591-82.2011.8.14.0301, interposto pelo Estado Do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

Inicialmente, verifica-se que a demanda originária consiste em ação ordinária de cobrança ajuizada por Alessandro Seixas Da Rocha Bastos e outros, Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará, em face do Estado Do Pará, visando ao pagamento de parcelas pretéritas da Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 69, II, da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, relativamente ao período de janeiro de 1994 a março de 2000.

Na petição inicial, os autores sustentaram, em síntese, que o direito à percepção da verba já teria sido reconhecido em Mandado de Segurança Coletivo nº 0000060-37.2000.8.14.0000, antigo nº 2000.3.000093-9, razão pela qual a presente ação teria sido proposta para viabilizar apenas a cobrança judicial dos efeitos patrimoniais pretéritos não alcançados pelo writ.

Sobreveio sentença de parcial procedência, pela qual o Juízo de origem rejeitou a preliminar de prescrição e condenou o réu ao pagamento dos valores relativos à gratificação no percentual de 50% (cinquenta por cento), no período de janeiro de 1994 a setembro de 1995, e de 70% (setenta por cento), no período de outubro de 1995 a março de 2000, com aplicação de juros desde a citação, correção monetária na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, honorários advocatícios a serem arbitrados após a liquidação e restituição das custas antecipadas pelos autores, corrigidas monetariamente.

Em seguida, o Estado Do Pará interpôs recurso de Apelação, reiterando, em síntese, a desobrigação de pagamento das parcelas pretéritas decorrentes da vantagem reconhecida em mandado de segurança, a ocorrência de prescrição do fundo de direito e o caráter transitório da Gratificação de Tempo Integral.

Os apelados apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional teria sido interrompido ou suspenso durante a tramitação do Mandado de Segurança Coletivo, bem como afirmando que o direito material já havia sido reconhecido em título judicial transitado em julgado, sendo a ação de cobrança apenas o instrumento processual adequado para o recebimento das parcelas pretéritas.

Por fim, foi proferida decisão monocrática pela Desembargadora Relatora, que rejeitou a preliminar de prescrição e negou provimento à Apelação.

Na referida decisão, consignou-se que, nos termos da Súmula nº 383 do Supremo Tribunal Federal, a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, retomando-se a contagem apenas após o trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança.

No mérito, a decisão monocrática assentou que o direito à percepção da Gratificação de Tempo Integral já havia sido reconhecido no mandado de segurança coletivo, motivo pelo qual não seria possível rediscutir, na ação de cobrança, matéria já coberta pela coisa julgada, cabendo aos autores apenas a cobrança dos valores pretéritos não alcançados pela via mandamental.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada.

Inicialmente, resume os fatos do processo, destacando tratar-se de ação de cobrança ajuizada por servidores que alegam terem obtido, em mandado de segurança, o reconhecimento do direito à Gratificação de Tempo Integral relativamente ao período de janeiro de 1994 a março de 2000, no importe de 70% (setenta por cento), e menciona que o Juízo de origem julgou procedente a ação para condenar o Estado ao pagamento da gratificação no percentual de 50% (cinquenta por cento), no período de janeiro de 1994 a setembro de 1995, e de 70% (setenta por cento), no período de outubro de 1995 a março de 2000, com juros desde a citação, correção monetária na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, honorários a serem arbitrados depois da liquidação e restituição das custas antecipadas pelos autores.

Prosseguindo, o Agravante sustenta, a não vinculação do pagamento de parcelas pretéritas à vantagem reconhecida em mandado de segurança.

Alega que a decisão agravada teria entendido que, como no Mandado de Segurança nº 0000060-37.2000.8.14.0000 foi reconhecido aos autores o direito à percepção de 50% (cinquenta por cento), no período de janeiro de 1994 a setembro de 1995, e de 70% (setenta por cento), no período de outubro de 1995 a março de 2000, a presente ação visaria apenas à cobrança de valores pretéritos reconhecidos no writ, sem possibilidade de rediscussão da matéria, em respeito à coisa julgada.

Contra essa fundamentação, o Estado Do Pará afirma que a impetração do mandado de segurança, por si só, não pode gerar efeitos patrimoniais relativos a período pretérito, consoante a Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal.

Defende que a decisão transitada em julgado no mandamus teria concedido a segurança somente a partir da impetração do writ, de modo que a ação ordinária de cobrança de parcelas pretéritas não se vincularia ao decidido naquela ação constitucional.

Acrescenta que, mesmo tratando-se da mesma gratificação, a coisa julgada do mandado de segurança teria se formado apenas em relação às parcelas futuras, não alcançando as parcelas atrasadas, cuja discussão seria inviável no próprio writ.

Por essa razão, afirma que o mérito da presente ação deveria ser examinado de forma completa e autônoma, sem vinculação ao que foi decidido no mandado de segurança, e cita precedentes para sustentar que o deferimento do mandado de segurança não deve influir no julgamento da ação ordinária de cobrança de atrasados.

Sustenta que a decisão monocrática afastou indevidamente a prescrição do fundo de direito ao aplicar a Súmula nº 383 do Supremo Tribunal Federal e ao considerar que o Mandado de Segurança Coletivo transitou em julgado em 05/03/2010, tendo a presente ação sido ajuizada em 11/01/2011.

O Estado Do Pará afirma que, no caso concreto, deve incidir a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de ação ajuizada em 2011 para cobrar verbas relativas ao período compreendido entre 1994 e 2000.

Defende, ainda, que houve negativa do próprio fundo de direito, circunstância que afastaria a aplicação da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, por não se tratar de relação de trato sucessivo.

Com base nessas premissas, requer o reconhecimento da prescrição total do direito, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da prescrição parcial quinquenal.

Na sequência, o Agravante desenvolve tese de mérito no sentido de que a Gratificação de Tempo Integral possui caráter transitório, estando submetida à conveniência da Administração, inexistindo direito adquirido ou incorporação.

Sustenta que as gratificações não consistem em liberalidade da Administração, mas em contraprestação pelo exercício de atividades desenvolvidas em condições individualizadas de trabalho ou pelo preenchimento de requisitos pessoais, deixando de ser devidas quando cessam as condições que lhes deram origem.

Afirma que não procede a argumentação de direito adquirido ao pagamento da gratificação, justamente porque a Administração, no exercício de sua discricionariedade, pode concluir que não mais subsistem as condições que justificaram sua concessão, podendo suprimi-la dos vencimentos do servidor, sempre em observância aos princípios da discricionariedade e da legalidade.

Ainda sobre essa matéria, o Agravante invoca o art. 137 da Lei nº 5.810/1994, assinalando que a gratificação por regime especial de trabalho seria retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes de cargos que, por sua natureza, exijam prestação de serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

Ressalta que a própria lei estabelece percentuais variáveis e condiciona a concessão da gratificação a ato expresso das autoridades competentes.

A partir disso, sustenta que o pagamento da GTI, assim como sua suspensão, seria ato discricionário da Administração Pública, por se tratar de vantagem de caráter transitório.

Afirma, por conseguinte, que não há direito à incorporação da verba, nem aos vencimentos, nem aos proventos, ainda que percebida por longo período, porque a integração somente poderia decorrer de expressa previsão legal.

Nessa linha, sustenta que o Judiciário somente poderia apreciar ato administrativo em caso de ilegalidade, o que, segundo afirma, não se verifica nos autos.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e dar provimento à Apelação do Estado, julgando a ação totalmente improcedente.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou, inicialmente, o descabimento do agravo interno, ao argumento de que o recurso teria sido manejado para simples rediscussão do mérito da causa, e não para impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Aduziu que o agravo interno se destina ao controle da decisão monocrática quando esta for nula ou proferida em desatenção aos pressupostos processuais necessários à sua formação, não se prestando à mera reiteração de teses já deduzidas e rejeitadas.

Posteriormente, defendeu o acerto da decisão monocrática, afirmando que ela foi proferida com base na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça e em consonância com reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos de mesmo mérito.

Sustentou que os autores ajuizaram a presente ação para cobrança da Gratificação de Tempo Integral prevista no art. 69, II, da Lei Complementar Estadual nº 22, no lapso temporal compreendido entre 1995 e 2000, correspondente ao período pretérito em relação ao mandado de segurança coletivo.

Alegou que, em razão de o mandado de segurança não ser substitutivo de ação de cobrança, nos termos das Súmulas nº 269 e nº 271 do Supremo Tribunal Federal, os autores ingressaram com a presente ação ordinária após o trânsito em julgado do mandado de segurança, justamente para obter as parcelas não abrangidas pelo writ.

Defendeu, ainda, que a presente demanda alcança o período de 05 (cinco) anos anteriores à propositura do mandado de segurança coletivo, resguardado da prescrição quinquenal, sustentando que, se a ação mandamental foi impetrada em 2000 e transitou em julgado em 2010, as parcelas atrasadas até o ano de 1995 estariam afastadas da prescrição.

Acrescentou que a decisão monocrática observou jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mencionando diversos acórdãos e, ainda, o Acórdão nº 39.532/00, proferido pelo Tribunal Pleno, como precedente consolidado sobre a matéria.

Por fim, no enfrentamento do mérito, sustentou que a vantagem questionada teria sido reiteradamente reconhecida como devida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, afirmando também que, por ocasião da última greve dos servidores da Polícia Civil, houve acordo extrajudicial, em 07 de abril de 2000, entre o Estado Do Pará e entidades representativas dos servidores, a partir do qual todos os servidores da Polícia Civil, inclusive inativos, passaram a perceber cumulativamente as vantagens de tempo integral e dedicação exclusiva, nos percentuais definidos no decreto regulamentador, o que evidenciaria reconhecimento expresso, por parte do Estado, do direito dos autores ao pagamento das parcelas discutidas.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do Estado.

A insurgência da parte Agravante volta-se contra a manutenção da sentença que reconheceu o direito dos agravados ao recebimento das parcelas pretéritas da Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 50% (cinquenta por cento), no período de janeiro de 1994 a setembro de 1995, e de 70% (setenta por cento), no período de outubro de 1995 a março de 2000, sustentando, em síntese, a inexistência de vinculação entre a presente ação de cobrança e o Mandado de Segurança Coletivo nº 0000060-37.2000.8.14.0000, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, bem como a natureza transitória, discricionária e não incorporável da verba, objetivando assim a reforma da decisão agravada para que seja dado provimento à Apelação e julgada improcedente a demanda.

Inicialmente, cumpre assentar que a decisão agravada não comporta reparo.

Isso porque o Agravo Interno, a rigor, limita-se a reproduzir as mesmas teses já deduzidas na Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, sem infirmar, de modo suficiente, os fundamentos centrais do decisum, quais sejam: I – a interrupção do prazo prescricional em razão da impetração do mandado de segurança; II – a impossibilidade de rediscussão do fundo de direito já reconhecido no writ; e III – a adequação da via ordinária para a cobrança das parcelas pretéritas não alcançadas pela ação mandamental.

Posteriormente, quanto à alegação de que o Mandado de Segurança não vincularia a presente ação de cobrança, também não assiste razão ao Agravante.

De fato, é correto afirmar que a ação mandamental não produz, por si só, efeitos patrimoniais pretéritos.

Todavia, essa limitação não conduz à conclusão pretendida pelo Estado do Pará, de que o mérito poderia ser novamente inteiramente reaberto nesta ação ordinária.

Ao contrário, o que se extrai dos autos é que o Mandado de Segurança Coletivo nº 0000060-37.2000.8.14.0000 reconheceu o próprio direito material da categoria à percepção da Gratificação de Tempo Integral, remanescendo para a via ordinária apenas a cobrança dos efeitos financeiros anteriores à impetração do writ.

É precisamente essa a razão de ser das Súmulas nº 269 e nº 271 do Supremo Tribunal Federal, cujos enunciados dispõem:

“Súmula nº 269/STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula nº 271/STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Desse modo, a ação ordinária de cobrança não se apresenta como instrumento para rediscutir a própria existência do direito já reconhecido no mandamus, mas sim como a via adequada para a obtenção dos valores pretéritos dele decorrentes.

A tese do Agravante, portanto, confunde a impossibilidade de satisfação patrimonial retroativa no writ com uma suposta inexistência de eficácia material do julgado mandamental sobre o direito reconhecido, o que não se sustenta.

Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte é convergente com a solução adotada na decisão agravada, vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU O DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA JÁ DELIMITOU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os autores ajuizaram ação de cobrança para pagamento de gratificação de tempo integral, direito que fora reconhecido no Mandado de Segurança n.º 0000060-37.2000.8.14.0000.

2. Destarte, resta inviável a rediscussão do mérito, ou seja, incabível nova avaliação sobre a possibilidade de cumulação ou não com outra gratificação.

3. No que tange a prescrição, deve incidir a regra constante no Decreto n.º 20.910/1932, a qual fora adequadamente aplicada pelo juízo a quo.

4. Destarte, avalio que não existem reparos a serem realizados na sentença vergastada.

5. Apelação e remessa necessária conhecidas, sentença mantida.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000594-37.2011.8.14.0301 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-08-21)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU O DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA JÁ DELIMITOU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os autores ajuizaram ação de cobrança para pagamento de gratificação de tempo integral, direito que fora reconhecido no Mandado de Segurança n.º 0000060-37.2000.8.14.0000.

2. Destarte, resta inviável a rediscussão do mérito, ou seja, incabível nova avaliação sobre a possibilidade de cumulação ou não com outra gratificação.

3. No que tange a prescrição, deve incidir a regra constante no Decreto n.º 20.910/1932, a qual fora adequadamente aplicada pelo juízo a quo.

4. Destarte, avalio que não existem reparos a serem realizados na sentença vergastada.

5. Apelação e remessa necessária conhecidas, sentença mantida.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0007450-17.2011.8.14.0301 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-12-05)

Ademais, a própria orientação institucional desta Corte, ao examinar o IRDR nº 0800144-47.2018.8.14.0000, deixou claro que, embora houvesse multiplicidade de demandas sobre a mesma matéria, inexistia divergência jurisprudencial suficiente a justificar a instauração do incidente, justamente porque o entendimento predominante já se consolidara em favor da tese ora acolhida, existindo apenas uma decisão isolada em sentido diverso.

Ainda que o referido IRDR não tenha fixado tese vinculante de mérito, seu conteúdo reforça a estabilidade da orientação jurisprudencial desta Corte no sentido da inocorrência da prescrição do fundo de direito e da admissibilidade da cobrança dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo, sem rediscussão do mérito já decidido.

Superada essa questão, também não procede a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Conforme já consignado na decisão agravada, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0000060-37.2000.8.14.0000 transitou em julgado em 05/03/2010, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 11/01/2011, isto é, dentro do prazo legal.

A decisão agravada expressamente aplicou a Súmula nº 383 do Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça para concluir que a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, retomando-se sua contagem apenas após o trânsito em julgado da decisão que concede a segurança.

A legislação pertinente dispõe:

“Decreto nº 20.910/1932

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.”

Por sua vez, a Súmula nº 383 do Supremo Tribunal Federal estabelece:

“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

Assim, a argumentação do Agravante, no sentido de que teria ocorrido prescrição total do fundo de direito, não merece acolhida.

Isso porque o caso dos autos não trata de pretensão autônoma dissociada de título judicial anterior, nem de discussão inaugural do direito à verba.

Ao revés, o que se verifica é a existência de título mandamental transitado em julgado, do qual decorre a necessidade de ajuizamento da ação de cobrança para a satisfação das parcelas pretéritas.

Logo, o marco prescricional não pode ser lido de forma isolada, como pretende o Estado, ignorando-se a força interruptiva do writ e a moldura jurídica específica da demanda.

Ainda sobre a prescrição, cumpre notar que a sentença, mantida pela decisão monocrática, já observou a limitação temporal compatível com o quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, o que demonstra, inclusive, que o reconhecimento do direito não se deu de forma irrestrita, mas dentro dos exatos limites prescricionais admitidos pelo ordenamento.

Posteriormente, quanto à tese de que a Gratificação de Tempo Integral teria natureza transitória, discricionária e não incorporável, também não se verifica motivo apto a ensejar a reforma da decisão agravada.

De início, importa destacar que essa argumentação seria mais compatível com uma ação originária de concessão ou manutenção administrativa da gratificação.

Aqui, todavia, a controvérsia apresenta outra estrutura: o direito à verba, no período controvertido, já foi reconhecido no mandado de segurança coletivo, sendo indevida, nesta fase, a reabertura do debate sobre sua própria existência.

Por essa razão, a tentativa do Agravante de recolocar a discussão em termos de conveniência administrativa, discricionariedade e ausência de direito adquirido não enfrenta o fundamento central da decisão agravada, que repousa precisamente na coisa julgada formada em torno do reconhecimento do direito.

De todo modo, a própria legislação de regência demonstra que a Gratificação de Tempo Integral possuía previsão normativa específica na Lei Complementar nº 22/1994.

Transcrevo os dispositivos pertinentes:

“Lei Complementar nº 22/1994

Art. 45 - A função de Polícia Judiciária, sujeita o funcionário à prestação de serviço com risco de vida, insalubridade, dedicação exclusiva, respeitadas as garantias constitucionais e cumprimento de horário em regime de tempo integral, realização de plantões noturnos e chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nas dispensas de trabalho, bem como, a realização de diligências policiais, em qualquer região do Estado ou fora dele, recebendo o policial todas as gratificações e adicionais correspondentes à exigibilidade e peculiaridade do exercício de sua função, conforme dispõe esta Lei.

Art. 69. O policial civil terá as seguintes gratificações, com respectivos percentuais:

I - Gratificação de Risco de Vida - de 50 a 100% (de cinquenta a cem por cento);

II - Gratificação de Dedicação Exclusiva - 70% (setenta por cento);

III - Gratificação de Tempo Integral - 70% (setenta por cento);

IV - Gratificação de Polícia Judiciária - de 40 a 100% (de quarenta a cem por cento); e

V - Gratificação de Desempenho - de 20 a 100 % (de vinte a cem por cento).

(...)

§ 2º Os percentuais fixados neste artigo incidirão sobre o vencimento básico do respectivo cargo.”

Portanto, mesmo em plano abstrato, não se está diante de vantagem sem base legal.

Os precedentes desta Corte, inclusive em casos análogos, reconheceram que a Lei Complementar nº 22/1994 previu as gratificações de dedicação exclusiva e de tempo integral, deixando aos decretos apenas a definição dos percentuais e critérios de concessão, não sendo possível utilizar a regulamentação infralegal para esvaziar o conteúdo do direito previsto em lei.

Nesse sentido, é elucidativo o entendimento firmado pela 1ª Turma de Direito Público desta E. Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO DO ESTADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DO PEDIDO INCERTO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AOS VALORES RETROATIVOS À IMPETRAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PARA ADEQUAR CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Da preliminar de inépcia da inicial e do pedido incerto.

Da análise dos autos, entretanto, percebe-se que não assiste razão ao apelante, uma vez que o pedido é certo e encontra-se devidamente delimitado, consistindo quanto ao primeiro Apelado, no pedido de condenação a pagamento de gratificação de tempo integral de 28.02.1995 a 25.10.1995 no percentual de 50% (período de vigência do decreto nº 2.447/94) sobre o vencimento básico e no período de 26.10.1995 a 05.10.1999 no percentual de 70% sobre o vencimento básico e; quanto ao segundo Apelado, consiste no pedido de condenação a pagamento de gratificação de tempo integral de 02.03.1995 a 25.10.1995 no percentual de 50% (período de vigência do decreto nº 2.447/94) sobre o vencimento básico e no período de 26.10.1995 a 11.09.1996 no percentual de 70% sobre o vencimento básico.

Referidos períodos já se encontra ressalvada a prescrição quinquenal correspondente aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda.

Logo, verifica-se que a causa de pedir tal como o pedido estão delimitadas de forma clara na decisão, devendo ser afastado o alegado vício apontado pelo apelante.
Preliminar rejeitada.

2- Prescrição do Fundo De Direito.

O ajuizamento da presente Ação Ordinária de Cobrança deu-se em 25.02.2000, portanto, dentro do quinquídio legal considerando que os decretos de exoneração datam de outubro de 1999 e setembro de 1996 para o primeiro e segundo Apelados, respectivamente.

Ademais, cumpre ressaltar que o ajuizamento da ação mandamental (processo nº 0001601-50.1998.814.0000) impetrado em 19/08/1998 interrompeu o lapso prescricional, o qual só retornaria a correr com o trânsito em julgado daquela decisão. Precedente deste E. Tribunal.
Arguição de prescrição de fundo do direito, rejeitada.

3- MÉRITO.

A questão em análise cinge-se em verificar o direito à percepção dos valores retroativos de Gratificação de Tempo Integral, previsto na Lei Complementar nº 22/94.4-A Lei Complementar nº 22/94, que estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, trouxe a previsão de ambas as gratificações, deixando reservado aos Decretos apenas a tarefa de estabelecer os percentuais para cada uma, bem como os critérios para as suas concessões, razão pela qual patente é o fato de que, ao regulamentar o dispositivo, por Decreto, o Poder Executivo exorbitou ultrapassando suas atribuições.

5-Os Apelados impetraram mandado de segurança para obter a determinação o imediato cumprimento dos preceitos legais violados, e assim, seja incluída nos vencimentos dos impetrantes a vantagem correspondente ao adicional de tempo integral, ordenando-se aos coatores impetrados a plena obediência às normas dos artigos 45, e 69, inciso II, da Lei Complementar 22/94, que assegura aos servidores policiais que exercem a função de Polícia Judiciária, o direito de receberem os adicionais de dedicação exclusiva e tempo integral, cumulativamente, e assim sendo, a inclusão nos vencimentos dos impetrantes, do adicional de tempo integral, tendo a segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo à acumulação dos adicionais de tempo integral e de dedicação plena, aos servidores da Polícia Civil, permitida pela Lei Complementar retromencionada.

6- Impossibilidade de produção de efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, os Apelados requerem por meio da presente ação de cobrança, consoante petição de fls.281/286, sendo este o entendimento pacificado do STF (Súmulas 269 e 271 do STF).

7-Demonstrado que há possibilidade de cumulação da Gratificação de Tempo Integral com o adicional de dedicação exclusiva, já se encontrando referido direito reconhecido em sede mandamental, fazem jus os Apelados ao pagamento das vantagens decorrentes de referida gratificação no período compreendido de 28.02.1995, data de que antecede 05 anos do ajuizamento da presente ação, até a data de impetração do mandado de segurança, processo nº 00016015019988140000, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

8- Reexame Necessário. Consectários Legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, consoante Item 3.1.1. do Resp 1.495.146 ? MG (Tema 905), ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. 9- Constatada a iliquidez da decisão, os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado.

10- Apelação conhecida e não provida.

11- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para adequar os consectários legais e honorários advocatícios.

12-À unanimidade.

(TJPA - Apelação / Remessa Necessária - Nº 0003318-33.2000.8.14.0301 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2018-11-26)

Por conseguinte, não procede a assertiva de que o Poder Judiciário estaria invadindo o mérito administrativo ou violando a separação dos poderes.

O que se faz, no caso, não é substituir a Administração em juízo de conveniência e oportunidade, mas apenas resguardar a eficácia de decisão judicial transitada em julgado e assegurar a percepção dos efeitos patrimoniais pretéritos que, por limitação própria do mandado de segurança, devem ser perseguidos em ação autônoma.

Por fim, é importante registrar que as contrarrazões ao agravo interno demonstram que o recurso manejado pelo Estado do Pará, em essência, pretende apenas reabrir discussão já enfrentada e rejeitada tanto na sentença quanto na decisão monocrática, sem apresentar elemento novo capaz de modificar a solução jurídica adotada.

Diante de todo esse contexto, conclui-se que a decisão agravada apreciou corretamente a controvérsia, aplicou adequadamente o Decreto nº 20.910/1932, observou o alcance das Súmulas nº 269, nº 271 e nº 383 do Supremo Tribunal Federal e alinhou-se à jurisprudência dominante desta Corte em casos idênticos envolvendo Delegados da Polícia Civil do Estado do Pará e a cobrança de parcelas pretéritas da Gratificação de Tempo Integral.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026